Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750479-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME CUSTODIO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O advogado Ademair Oliveira Bastos impetra habeas corpus em favor de Guilherme Custódio Soares contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia que lhe negou a revogação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. O paciente foi preso temporariamente para conclusão das investigações, sendo liberado trinta dias depois, sem prorrogação ou conversão em prisão em preventiva. A denúncia foi oferecida em 17/10/2020, por infração aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/1990. Consta que, no dia 26/05/2020, por volta de 15h00min, junto com quatro comparsas, inclusive um adolescente, o réu subtraiu coisas da de uma residência no Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia, ameaçando a filha da dona da casa com um simulacro de revólver. Apesar de não haver registro da prática de outros crimes, ele teve a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia, sem estarem presentes os seus requisitos. Alega-se que tal decisão não tem fundamento idôneo, pois nem mesmo descreve a participação do réu, que é primário, estudante, tem residência fixa e é pai de uma criança com um ano e quatro meses de vida, sendo o único responsável por sua manutenção. Invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para requerer a liberdade plena ou clausulada e, caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa cuidar da filha. A decisão destacou que o paciente confessou o crime, praticado contra um adolescente com quatorze anos de idade, salientando os registros de passagem no Juízo menorista, inexistindo nos autos qualquer prova de que seja indispensável à sobrevivência da filha de tenra idade, a qual reside com a avó, que propicia os cuidados de que necessita. Em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida, porque há risco de recidiva, revelada pelos atos infracionais praticados em período recente, além da gravidade concreta do crime: roubo em residência mediante o concurso de cinco indivíduos contra uma só pessoa. O exame da causa exige prudência, com a prévia oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020 GEORGE LOPES LEITE Relator